Tribunal: TJMT
Processo: 0003256-77.2017.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003256-77.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CASSANDRA LAURA DA SILVA NORONHA - CPF: 711.569.171-15 (VÍTIMA), EDILSON DIAS DA SILVA - CPF: 882.628.121-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO

PELA INFRAÇÃO
– PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.643.051-MS do STJ, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edilson Dias Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo (Código n. 653688), que o condenou pela prática das infrações penais de vias de fato e ameaça em concurso material, tipificados respectivamente no art. 21 da Lei n. 3.688/41 e art. 147 do CP,
à pena de 1 mês e 15 dias de prisão simples e 1 mês e 25 dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais)

a
tí
tulo de reparação dos danos causados, nos termos do art. 387, IV, do CP

(Id. 61293454).

Nas razões recursais, o apelante requereu a reforma da sentença a fim de obter a exclusão do valor fixado de reparação dos danos causados pela infração, alegando que o valor não foi discutido no processo, de modo que sua imposição fere o pri
ncí
pio do contraditório e da ampla defesa (Id. 61293462).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso defensivo, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 61293465).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, com a consequente manutenção incólume da sentença (Id. 65881463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) em 4/3/2016, por volta das 22h, e em 12/3/2016, por volta das 19h, na residência da vítima, localizada na avenida 10, Lote 10, Quadra 33, bairro Jardim Liberdade 11, em Rondonópolis/MT, (o denunciado) com consciência e vontade, por palavras, ameaçou causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Cassandra Laura da Silva Noronha; e, com um tapa, praticou vias de fato contra a ex-companheira Cassandra Laura da Silva Noronha (...).

Consta que o denunciado e a
vítim
a conviveram por doze anos, estavam separados
há quatorze
meses e tinham três filhos.

Em 4/3/2016, o denunciado invadiu a residência
da vítima
, disse que iria matá-la durante a noite e xingou-a de vagabunda, cachorra e mentirosa. Com medo do denunciado, saiu da residência com os dois filhos.

Em 17/3/2016,
a vítima
retornou na residência para pegar alguns pertences quando, injustificadamente, o denunciado desferiu um tapa no rosto dela e tentou derrubá-la. A vítima conseguiu se desvencilhar e correr (...)”
(61291678, pp. 1-3)
.

Diante desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 147 do CP e da contravenção penal do art. 21 do LCP, em concurso material.

Nesta instância recursal, a defesa do apelante pleiteia a exclusão do valor de R$ 1.000 (mil reais), fixado a título de danos causados pela infração penal,
sob alegação de que a sua fixação
ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa, mormente porque o Ministério Público não teria indicado quais seriam os prejuízos sofridos pela vítima, bem como porque os respectivos valores não foram discutidos durante a fase instrutória.

Sem razão, contudo.

Sobre o tema, importante esclarecer que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, sedimentou o entendimento segundo o qual, em decorrência do disposto no art. 387, inciso IV, do CPP, nos casos envolvendo violência contra mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é
possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de reparação de danos – material e moral
–, desde que haja
pedido expresso e formal da acusação
ou da parte ofendida, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa (REsp n. 1.643.051/MS – Tema Repetitivo 983).

No caso em an
ál
ise, há pedido expresso na denúncia e
a condenação do apelante foi por
“
danos materiais e morais sofridos pela vítima, em valor mínimo, decorrentes ao injusto penal”
(Id. 61291678 - Pág. 2).

Além disso, de acordo com a Corte Cidadã, em caso de
danos materiais
, o juiz somente poderá fixar a indenização se existirem provas nos autos que demonstrem os prejuízos sofridos pela vítima em decorrência do crime, permitindo ao réu manifestar-se sobre os valores pleiteados, exercendo o seu direito ao contraditório.

Contudo, em se tratando de
dano moral, frise-se,
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico”
, o dano é considerado como
in re ipsa,
o qual dispensa prova para sua configuração.

Logo,
“a única prova que se exige é de que houve o crime, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela resultantes são evidentes e nem têm como ser demonstrados”
(Andrade, Márcio; Cavalcante, Lopes. Principais Julgados do STF e do STJ comentados. Salvador: Editora Juspodvim, 2019, p. 1.096).

Aliás, é devida a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos morais causados à mulher vítima de violência doméstica, mesmo que o valor não tenha sido especificado no pedido e independentemente de instrução probatória para discussão especifica desta matéria.

Nesse panorama, deve ser mantida a obrigação de reparar o dano, a título de danos causados pela infração, nos exatos termos exarados na decisão combatida.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020